Tribunal: CARF
Processo: 10855.723026/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.723026/2013-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.231 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE CAPAO BONITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando todos os
critérios de apuração e lançamento foram discriminados os autos. Além disso,
intimado a se manifestar no curso do procedimento fiscal, o sujeito passivo
teve diversas oportunidades de apresentar documentos e esclarecimentos à
fiscalização.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
JUROS
MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA
PROPORCIONAL.
O depósito do montante integral impede a cobrança de juros moratórios. Em
eventual conversão do depósito em renda da União, o valor a ser primeiro
liquidado será o principal, extinguindo-se os juros ante liquidação integral do
crédito tributário. Somente em caso de saldo insuficiente para pagamento da
obrigação principal é que serão cobrados os juros, calculados de forma
proporcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.723026/2013-55
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723026/2013-55

Trata-se de processo lavrado pela fiscalização (fls. 134 e 142) em 25/09/2013, e
levado à ciência do sujeito passivo em 01/10/2013, incluindo os seguintes Autos de Infração:
a) Debcad 51.036.557-4 (fl. 134): destinado ao lançamento das contribuições
devidas pelo produtor rural pessoa física (inclusive alíquota RAT), incidentes sobre a
comercialização da sua produção, nos termos do artigo 25 da Lei n. 8.212/1991, na redação dada
pela Lei n. 10.256/2001, cujo recolhimento está a cargo da autuada na condição de adquirente,
em virtude da sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei n. 8.212/1991.
b) Debcad 51.036.558-2 (fl. 142): destinado ao lançamento da contribuição ao
SENAR incidente sobre a comercialização da produção do produtor rural pessoa física, cujo
recolhimento está a cargo da autuada na condição de adquirente, em virtude da sub-rogação.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 152 a 154), a autuada deixou de recolher as
contribuições lançadas por se entender imune, já que as operações foram realizadas tendo como
destinatário o mercado externo, porém, com intermediação de empresa exportadora.
Os valores considerados pela fiscalização foram apurados mediante a análise de
livro de registro e notas fiscais de entradas de mercadorias, notas fiscais de produtores rurais
pessoas físicas, guias de recolhimento – GPS, contabilidade e comprovantes de depósitos
judiciais.
Informa a fiscalização que a autuada possui ação judicial (mandado de segurança
0006609-65.2009.4.03.6110, em trâmite perante a 1a Vara Federal em Sorocaba) , na qual obteve
provimento liminar para se abster de recolher as contribuições em questão, efetuando o
respectivo depósito judicial. A fiscalização constatou o efetivo depósito judicial das
contribuições lançadas – com a exigibilidade suspensa, o que motivou que o lançamento fosse
feito sem a aplicação da multa de ofício, e sem a emissão da Representação Fiscal para Fins
Penais – RFFP.
A autuada apresentou Impugnação (fls. 166 a 170), alegando que não poderia ser
autuada, pois, com o depósito judicial integral do montante em discussão, não há que se falar em
ausência de pagamento, nos termos do art. 151 do CTN. Assim, além de não ter sido aplicada a
multa de ofício, também não pode a autuada responder pelos juros que estão sendo cobrados.
Alega que o lançamento foi feito em termos genéricos, prejudicando o direito de
defesa da impugnante, e que a autuação representa tentativa da Receita Federal do Brasil de
obstacularizar o direito de petição da autuada, impedindo o uso do depósito judicial.
Pede, ao final, pela juntada de provas que ainda serão produzidas, além da
documentação já apresentada.
Colaciona nos autos: Ata da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa,
realizada em 02/03/2012 (fls. 172 a 176) , estatuto social da cooperativa (fls. 177 a 207); e
procuração de traslado (fls. 208).
O Acórdão 14-50.914 (fls. 217 a 220) da 9a Turma da DRJ/POR, em Sessão de
11/06/2014, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário. Entendeu-se que,
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723026/2013-55

embora a autuada tenha requerido a posterior juntada de novas informações, ser desnecessária a
dilação probatória, vez que a matéria controvertida limita-se a questões de direito.
Continua decidindo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por
força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. Havendo depósito judicial,
são devidos juros moratórios, mas os valores correspondentes a este acréscimo serão quitados
com os rendimentos dos valores depositados, de modo que não será cobrado do sujeito passivo
qualquer valor adicional.
Cientificado em 17/07/2014 (fl. 223), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 225 a 229) em 23/07/2014, em que repisa os argumentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes favacho, Relator.
Admissibilidade
O recurso interposto em 23/07/2014 (fl. 225) é tempestivo, em função de estar
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de recebimento da decisão da primeira
instância (ciência em 17/07/2014 – fl. 223).
Depósito Judicial. Juros moratórios.
Alega a recorrente que não poderia ser autuada, pois, com o depósito judicial
integral do montante em discussão, vide guias e comprovantes constantes nos autos (fls. 122 a
133), não há que se falar em ausência de pagamento, nos termos do art. 151 do CTN.
Acresce que, pelo depósito judicial do valor integral, não é devida a cobrança de
juros moratórios.
Sobre o tema, a Decisão de primeira instância pontuou que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário não impede a lavratura do auto de infração, baseada na Súmula
CARF n. 48, dado que a Administração visa, com isso, a constituição do crédito tributário antes
da decadência.
Acerca dos juros moratórios, entendeu-se que são devidos, mas os valores
correspondentes a este acréscimo serão quitados com os rendimentos dos valores depositados, de
modo que não será cobrado do sujeito passivo qualquer valor adicional.
Corroboro com o entendimento exarado na Decisão de piso, e acresço que, a
cobrança dos juros, neste caso, se dá porque a própria contribuinte foi quem calculou e efetuou
os depósitos judiciais, não havendo garantia de que os valores depositados espelham aqueles
pretendidos pelo Fisco.
É dizer, em caso de conversão do depósito em renda da União, o valor a ser
liquidado primeiro será o principal, extinguindo-se os juros ante liquidação integral do crédito
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.723026/2013-55

tributário. Somente em caso de saldo insuficiente para pagamento da obrigação principal é que
serão cobrados os juros, calculados de forma proporcional.
Mantenho, com isso, a decisão de piso.
Cerceamento do direito de defesa.
Sobre o tema, como afirmado em primeira instância, não assiste razão à
Recorrente quando alega que o lançamento foi efetuado em termos genéricos, havendo prejuízo
ao seu direito de defesa.
Não houve, neste caso, demonstração de qualquer prejuízo à defesa do
contribuinte, dado que sequer existe controvérsia quanto ao lançamento, inclusive quanto aos
valores relativos às aquisições em razão da produção rural, discriminados em planilha nos autos
(fls. 68 a 71).
Não entendo haver cerceamento do direito de defesa, posto que todos os critérios
de apuração e lançamento foram discriminados nos autos, bem como, intimada a se manifestar, a
contribuinte pôde apresentar defesa em tempo hábil.
No mais, houve apreciação de todas as alegações trazidas pela contribuinte, como
se observa no Acórdão n. 14-50.914, o que não significa necessariamente o acatamento das
alegações de defesa.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes favacho

Fl. 269
DF CARF MF
Original